Tribunal: TJDFT
Processo: 0720972-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0720972-17.2019.8.07.0000 DECISÃO Após a concessão de efeito suspensivo[1], o agravante retorna aos autos requerendo a desistência do recurso[2], informando que não há mais interesse no prosseguimento deste agravo. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos Intimem-se. Brasília – DF, 3 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11813977. [2] Id. 14601575.